Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-58.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de conhecimento. Acolhimento da impugnação ao valor da causa. Manutenção, pois fixado de acordo com o objeto da lide, que é apenas a limitação da quantia que excede a margem consignável. Descontos dos empréstimos consignados em folha que excedem o limite legal de 35% dos rendimentos do autor. Limitação corretamente aplicada. Sentença de procedência mantida.

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação de conhecimento. Acolhimento da impugnação ao valor da causa. Manutenção, pois fixado de acordo com o objeto da lide, que é apenas a limitação da quantia que excede a margem consignável. Descontos dos empréstimos consignados em folha que excedem o limite legal de 35% dos rendimentos do autor. Limitação corretamente aplicada. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos.